Tribunal: TJPA
Processo: 0067010-19.2015.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0067010-19.2015.8.14.0051

APELANTE: JOELSO SANTOS DUARTE

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Ap.Crim. N.º 0067010-19.2015.8.14.0051

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE SANTARÉM/PA

APELANTE: JOELSO SANTOS DUARTE

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ART. 157, §2º, II C/C ART. 70, DO CP (REDAÇÃO ANTIGA). PLEITO DEFENSIVO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
.
EXCLUSÃO DO CONCURSO DE PESSOAS. PARTICIPAÇÃO DE MAIS DE UM AGENTE CONFIRMADA PELA PROVA PRODUZIDA NO CONJUNTO PROBATÓRIO.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por __________.

RELATÓRIO

PROCESSO Ap.Crim. N.º 0067010-19.2015.8.14.0051

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE SANTARÉM/PA

APELANTE: JOELSO SANTOS DUARTE

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
JOELSO SANTOS DUARTE
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que o condenou pela prática do crime descrito no Art. 157, §2°, II e Art. 70, do CP, à pena de 6 (seis) anos, 08 (oito) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Consta na peça inquisitória (Id. nº 4437684) que em 20/10/2015, por volta das 20h30min., o Apelante na companhia de comparsas não identificados mediante violência e grave ameaça e com o emprego de arma branca, subtraiu a quantia de R$ 80,00 (oitenta reais) e um aparelho celular da marca Nokia pertencentes à vítima Valdilene Barbosa Ramos, bem como um aparelho celular da marca LG, modelo L70, e uma gargantilha de ouro do ofendido Elielson Azevedo Ramos.

Após a prática do delito, a polícia foi informada do ocorrido e no mesmo dia efetuou buscas na tentativa de localizar o Apelante, mas não logrou êxito.

No dia seguinte, as vítimas se depararam com o Recorrente em uma oficina localizada na Av. Curuá-una, o reconheceram como um dos autores da empreitada criminosa e imediatamente acionaram os agentes policiais que se dirigiram até o local informado e o prenderam.

Por tais condutas, o Apelante foi denunciado como incurso na conduta prevista no art. 157, § 2º, inciso I e II c/c Art. 70, do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. nº 4437687), contra a qual a defesa recorreu (Id. n° 4437687, págs. 88 a 96) pugnando por sua absolvição em razão da insuficiência de provas, bem como pela exclusão da majorante de concurso de agentes.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo improvimento do apelo. (Id. n° 4437688).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
desprovimento
(Id. nº 4437688)
.

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1. Da pretendida absolvição por insuficiência de provas.

O Apelante pugna pela sua absolvição em razão da insuficiência de provas produzidas em Juízo.

A autoria encontra-se devidamente comprovada por meio dos depoimentos produzidos perante a autoridade policial e judicial, conforme documentos trazidos aos autos (Id. 4697568).

Em depoimento, o ofendido Elielson sustentou que no dia seguinte ao assalto se dirigia ao seu trabalho e ao passar em frente a uma oficina, reconheceu o Apelante como autor da ação criminosa e informou aos policiais que efetivaram sua prisão.

Declarou ainda, que o Recorrente juntamente com mais dois indivíduos não identificados estava munido com uma faca e o abordou, ordenando que entregasse o aparelho celular e arrancando um cordão de ouro do seu pescoço.

Consta ainda registrado em depoimento audiovisual, que JOELSO subtraiu de
Valdilene Barbosa Ramos uma certa quantia em dinheiro
e que ambos o reconheceram como autor do delito.

Percebe-se que, o fato criminoso foi narrado pelo ofendido com riqueza de detalhes, descrevendo ainda o “modus operandi” do Apelante durante a prática do crime.

A materialidade de igual forma acha-se plenamente configurada, conforme depoimentos de testemunhas e dos documentos constantes dos autos em sede policial e judicial.

A testemunha Josiel, declarou que através do NIOP a vítima reconheceu o Apelante como a pessoa que cometeu o delito na noite anterior e, por esta denúncia se dirigiram até a oficina em que o mesmo se encontrava, momento em que o detiveram (Ids. 4439802; 4439803).

Desta forma, devidamente comprovada tanto autoria quanto a materialidade delitiva, torna-se isolada a negativa de autoria pelo conjunto probatório.

Colaciono julgado desta Turma de Direito Penal, no mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ROUBO QUALIFICADO - ARTIGO 157, §2º, I e II, C/C ARTIGO 71, DO CP - PENA DE 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 174 (CENTO E SETENTA E QUATRO) DIAS MULTA, NO REGIME FECHADO - PRELIMINAR DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO, EM RELAÇÃO AO APELANTE ROBSON DA SILVA NOGUEIRA - Rejeição.
Omissis...

MÉRITO - AMBOS OS APELANTES PUGNAM A ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - Impossibilidade. A materialidade delitiva, restou consubstanciada através do Auto de apreensão. A autoria de igual forma, através do reconhecimento dos apelantes na fase policial, corroborada pelos depoimentos testemunhais dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante,
bem como pela própria confissão de ambos, em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (2020.02523963-86, 215.508, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-09, Publicado em 2020-11-09)

Em sendo assim, não há como acolher a tese defensiva, pleiteada pelo Apelante

2. Do afastamento da majorante de concurso de pessoas.

Pugna a defesa pelo afastamento da referida causa de aumento de pena, alegando
que inexistem provas nos autos capazes de configurar o concurso de agentes.

Como cediço, para o reconhecimento do roubo majorado pelo concurso de pessoas, se exige a
cooperação dos agentes na fase executiva do crime
e o
acordo de vontades, prévio ou não, à conduta
.

No caso ora em exame, pelos elementos fático-probatórios extraídos, depreende-se estar configurado cabalmente o concurso de agentes, uma vez que perpetrada a ação por mais de uma pessoa.

Pelas provas colacionadas em Juízo, não restam dúvidas de que o Apelante praticou o delito na companhia de outros comparsas, conforme o depoimento judicial do ofendido e das testemunhas (Ids. 4439801; 4439806), estando evidenciado o liame subjetivo entre as condutas, diante da inquestionável combinação prévia de vontade e divisão de tarefas entre os agentes na ação criminosa.

Vale ressaltar que, para a incidência da referida majorante não é necessário que seja identificado o agente bastando à demonstração do envolvimento de duas ou mais pessoas na dinâmica delitiva, o que ficou comprovado de forma segura nos autos.

Nesse diapasão:

EMENTA: EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. AFASTAR MAJORANTE. IMPOSSÍVEL. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1.
E impossível afastar a majorante do art.
157
,
§ 2º
, inc.
II
, do
Código Penal
, se todas as provas constantes dos autos, inclusive a confissão dos réus, comprovam que os mesmos praticaram o crime juntos, de comum acordo, tendo ambos realizado atos executórios
.

2. As provas existentes nos autos revelam que ambos os acusados participaram ativamente do crime, realizando atos executórios, motivo pelo qual não há que se falar em participação de menor importância, mas sim em coautoria.

3. Recurso improvido.

(TJE/ES, Relator Des. Ezequiel Turibio, julgado em 10/11/2021).

Dessa forma, não se pode excluir a incidência de tal majorante, tendo em vista as declarações harmônicas e seguras das vítimas e das testemunhas nos autos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2022.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 02/08/2022